Tribunal: CARF
Processo: 15504.003565/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003565/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.139 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
RENATA CAMPOS ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003565/2009-91
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 9a Tuma da DRJ/BHE,
consubstanciada no Acórdão no 02-37.608 (p. 1.166), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF (fls. 04/209), exercício 2006, ano-calendário 2005. A autuada
teve ciência do lançamento em 02/03/2009, e o valor do crédito tributário apurado está
assim constituído (fl. 01): (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração (fls. 07/08):
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada – omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas contas
de depósito ou investimento, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. O enquadramento legal é o seguinte: Art. 849 do
RIR/99; Art. 1o da Lei n° 11.119/05; Art. 42 da Lei n°. 9.430/1996.
Na descrição dos fatos do auto de infração, a Autoridade Fiscal consignou os fatos a
seguir, sintetizados.
Na declaração de ajuste do ano calendário de 2005, exercício de 2006, a contribuinte
declarou rendimentos tributáveis no valor de R$ 14.654,62 e de acordo com
informações prestadas à Receita Federal do Brasil pelos Bancos do Brasil e Unibanco
S/A em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Lei no 9.311, de 24.10.1996, durante o
ano de 2005, a contribuinte movimentou naquelas instituições financeiras, o valor total
de R$ 1.149.677,54, como discriminado no quadro de fl.11, valor incompatível com os
rendimentos declarados.
Depois de intimada, a contribuinte apresentou extratos de contas bancárias, cópias de
contrato social e alterações da empresa A.R Factoring Ltda., CNPJ no 03.233.654/0001-
62. Informou que seu cônjuge é sócio cotista dessa empresa e no quadro social da
mesma consta o Sr. Roberto Soares Campos (seu irmão) até abril de 2008, data a partir
da qual passou a fazer parte da sociedade. A empresa tem como objeto social, dentre
outros, adquirir direitos creditórios – cheques pré-datados, decorrentes de venda
mercantil a prazo ou prestação de serviços, ou seja: factoring e de onde, afirma,
originaram-se os depósitos bancários ocorridos nas suas contas bancárias e nas de seus
sócios, não representando, pois, rendimentos de pessoas físicas.
Os sócios da empresa também foram intimados a esclarecer a origem da movimentação
financeira expressiva em suas contas.
A contribuinte apresentou à fiscalização planilhas por ela denominadas borderôs,
relativas às operações que seriam de factoring, de aferição da receita obtida em
decorrência das operações realizadas pela empresa e dos cálculos dos tributos apurados
a partir da receita obtida, quais sejam eles, PIS, COFINS, IOF, IRPJ e CSLL,
documentos que demonstraram que os tributos recolhidos não guardavam equivalência
com a movimentação financeira dos sócios da empresa, já citados, o que motivou
intimação para apresentar à auditoria fiscal, os originais dos livros Diário e Razão;
Em resposta a contribuinte apresentou a documentação que se acha discriminada nas fls.
13/14, destes autos, informou que a origem dos depósitos realizados nas contas dos
sócios da já citada empresa está nos direitos creditórios por ela adquiridos e que tendo
em vista que as receitas decorrentes destas operações não foram declaradas,
providenciou a revisão de sua escrituração contábil e fiscal do ano de 2005, para
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

reconhecimento das receitas não declaradas anteriormente, a retificação das suas
declarações (DIPJ, DCTF e DACON) e o pagamento dos impostos e das contribuições
devidas, de acordo com as receitas reconhecidas.
Diante da documentação apresentada, a autoridade fiscal individualizou os créditos
bancários constantes dos extratos bancários e intimou a contribuinte para os fins ali
descritos, entre eles, para comprovar com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos para cada um dos créditos efetuados nas contas correntes mantidas junto ao
Banco do Brasil, agência. 2655.7, c/c 9590-7 e junto ao Unibanco, agência 696, c/c
202.537-2 e, em resposta, a contribuinte ratificou suas alegações anteriores no sentido
de que os depósitos bancários eram decorrentes de operações de factoring não
escrituradas pela empresa da qual seu marido é sócio desde 1999; descreveu a rotina de
operação da empresa e relacionou 12 nomes de pessoas físicas e jurídicas que segundo
afirma, poderiam comprovar junto à fiscalização, que realizaram operações de factoring
no ano de 2005, com a empresa, cedendo seus cheques pré-datados para a contribuinte,
seu esposo e o outro sócio.
Ainda em face da documentação apresentada em cumprimento ao Termo de Intimação
de no 316 bem como da indicação de nomes de clientes da empresa AR Factoring,
pessoas físicas e jurídicas, a contribuinte foi intimada a relacionar os créditos em sua
conta corrente com os nomes dos clientes da empresa por ele apontados, créditos estes
que seriam decorrentes das operações de aquisição de direitos creditórios realizadas pela
AR Factoring.
Em resposta, a contribuinte reiterou a informação de que em suas contas correntes
transitavam os cheques referentes às operações de aquisição de direitos creditórios da
AR Factoring Ltda., e que esta não mantinha controle individualizado das operações
realizadas, razão pela qual não indicaria os possíveis clientes da empresa, tampouco
seria capaz de correlacioná-los com os créditos em contas bancárias pessoais,
acrescendo que não havia formalização de contratos de fomento mercantil entre a
empresa AR Factoring e seus clientes.
Informa que não havia formalização dos contratos de fomento mercantil entre a empresa
AR Factoring Ltda e seus clientes.
A fiscalização concluiu que a contribuinte não comprovou nos autos sua alegação de
que os depósitos em suas contas bancárias pessoais estavam correlacionados com as
operações de aquisição de direitos creditórios pela empresa AR. Factoring, da qual o
marido é sócio, não restando, também, provada por intermédio de documentação hábil e
idônea, como intimado, as alegadas operações de factoring pela empresa e que os
decorrentes recursos eram depositados nas contas pessoais da ora autuada.
Depois de analisados todos os documentos apresentados e não tendo a contribuinte
comprovado com documentação hábil e idônea a origem dos depósitos bancários
efetuados em suas contas correntes mantidas junto ao Banco do Brasil e Unibanco,
concluiu-se pela ocorrência de omissão de rendimento tributável caracterizada por
depósitos bancários de origem comprovada, no valor total de R$ 1.064.938,26.
A autoridade lançadora informa que não foram considerados na determinação dos
rendimentos omitidos, os valores inferiores a R$ 1.000,00, pelas razões que menciona;
os valores decorrentes de estornos de lançamentos anteriores a débito das contas e de
devoluções de DOC, TED ou cheques anteriormente debitados nas respectivas contas e
estornos mediante lançamento posterior, a débito do valor creditado.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilhas contendo os rendimentos apurados,
encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal mencionado.
Foi lavrado o Termo de Arrolamento de Bens emitido em face das normas tributárias
em vigor e na fl. 21, foi juntada planilha demonstrativa, mês a mês, e por instituição
financeira, dos valores dos depósitos bancários que caracterizaram a omissão de
rendimento, porque, conforme já relatado, não tiveram sua origem comprovada.
Em 31/03/2009, a autuada impugnou o lançamento em petição de fls. 217/238,
acompanhada da documentação de fls. 268/1155, alegando, em síntese o que se segue.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

Depois de identificar-se, faz um breve relato sobre o fato gerador do lançamento.
Segue discorrendo acerca dos termos de intimação recebidos, transcreve as respectivas
respostas à autoridade fiscalizadora informando que os recursos que transitaram em suas
contas correntes pertencem à empresa A.R. Factoring Ltda., de quem é sócia juntamente
com seu esposo e seu irmão; que a aquisição dos recursos decorreu da atividade de
factoring realizada por aquela empresa, através de compra de direitos creditórios; que a
empresa não mantinha escrituração contábil, o que foi regularizado e gerou retificação
de declarações (DIRPJ, DCTF, DACON ) para nelas informar as receitas não declaradas
e que os tributos devidos foram totalmente recolhidos, procedimento adotado tanto para
o de 2005 como para os demais anos calendários, o que foi comprovado junto à
fiscalização com apresentação de documentação que faz mencionar.
Afirma que a autoridade fiscal não se contentou com as informações prestadas nas
respostas às intimações, intimou-a a prestar novos esclarecimentos, e a demonstrar a
origem dos depósitos, a identificar débitos ocorridos mediante estornos de depósitos
anteriormente realizados, créditos originários de transferências entre contas, clientes da
empresa A.R. Factoring, a comprovar as operações de factoring da empresa e o efetivo
pagamento das operações de compra de direitos creditórios por ela realizados, tudo
mediante apresentação de documentação hábil e idônea quando, em resposta, foi
informado que a origem dos depósitos em suas contas bancárias eram os valores
decorrentes das operações de factoring não escrituradas pela empresa da qual é sócia e
cujos depósitos em cheques, assim que compensados, eram sacados para realização de
novas operações de factoring.
Acresce que o procedimento de efetuar “compra de direitos creditórios (cheques pré-
datados) em espécie, era realizado tanto para as operações escrituradas e declaradas pela
sua empresa AR Factoring, quanto para as operações não escrituradas e não declaradas
que transitaram pelas contas correntes da impugnante, de seu esposo e de seu irmão”, o
que foi comprovado junto à fiscalização, com cópias de cheques emitidos pela empresa
relativos à conta no 03502644-0, Caixa Econômica Federal agência no 0091, bem como
das contas correntes dos sócios.
Diz que informou a fiscalização nomes de pessoas que poderiam comprovar que no ano
de 2005, realizaram operações de factoring com a empresa, com o impugnante e demais
sócios, não tendo a autoridade fiscal as intimado para confirmar a assertiva, preferindo
emitir novo Termo de Intimação para que a impugnante relacionasse os nomes
apontados com os valores depositados nas contas correntes, que seriam os créditos
decorrentes das operações da empresa, fazendo descrever as demais solicitações
requeridas pela autoridade fiscal. Em resposta, a impugnante reiterou as informações
anteriores de que “nas suas contas correntes transitavam os cheques referentes às
operações de aquisição de direitos creditórios (cheques pré-datados) da empresa AR
FACTORING Ltda., da qual a impugnante é sócia desde 2008 e seu esposo desde
1999.”
Assevera que apesar de ter provado que os valores creditados em sua conta corrente e
dos demais sócios da empresa já mencionada decorreram das operações de factoring
realizadas pela empresa, a fiscalização considerou que houve omissão de rendimento
por parte das pessoas físicas, lavrando o auto de infração que ora impugna.
Considera que ficou demonstrada a prática regular de atividade mercantil, o que
necessariamente levaria a autuação para o campo da pessoa jurídica ressaltando que
juntamente com seu irmão e seu esposo, sempre participaram do quadro social da
empresa AR. Factoring., constituída em 1999.
Aduz que em casos idênticos ao que é tratado neste Auto de Infração, o tratamento dado
pelo Conselho de Contribuintes não é de pessoa física e sim de pessoa jurídica, com
vistas a evitar erro de sujeito passivo da obrigação tributária.
Acresce que a própria legislação tributária prevê a equiparação de pessoas físicas às
pessoas jurídicas, conforme previsão do parágrafo 1o do artigo 150, do Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto 3.000, de 1999 e que muito embora a movimentação
bancária que originou o procedimento fiscal tenha sido feita em nome de pessoas
físicas, os fatos revelam atividade comercial continuada e, assim sendo, a tributação há
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

que ocorrer na pessoa jurídica, tendo sido cometido pela fiscalização um erro na
identificação do sujeito passivo e nos tributos exigidos.
Aduz que ficou provado nos autos que o impugnante já exercia a atividade comercial de
factoring anos antes do procedimento fiscal, o que bastaria para comprovar a
procedência dos recursos existentes em suas contas bancárias e de seus sócios, cujas
características de movimento bancário são semelhantes ao da pessoa jurídica, AR
Factoring consistindo em depósitos em cheques, saques em espécie e devoluções de
depósitos relativos a cheques sem fundos.
Afirma que além de comprovar que os recursos existentes em suas contas pertenciam à
empresa, também provou que os tributos por ela devidos foram recolhidos, o que deve
ser considerado para fins de comprovação da origem da movimentação financeira
expressiva nas contas do impugnante.
Requer, ao final, a decretação de nulidade do lançamento por erro de identificação do
sujeito passivo, bem como dos autos lavrados contra os demais sócios da empresa AR
Factoring Ltda, Sr. Antônio Assunção de Almeida, CPF no 844.438.476-34 e Sr.
Roberto Soares Campos, CPF no 000.714.106-86, também por erro de identificação do
sujeito passivo e de tributos exigidos e o reconhecimento do exercício da atividade de
factoring pelos sócios da empresa já identificada nestes autos, equiparando-os a pessoa
jurídica.
O órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Contribuinte, nos termos do susodito Acórdão no 02-37.608 (p. 1.166),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.182, reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Como cediço, o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

No caso em análise, a Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando as razões de
defesa apresentadas na impugnação, sustenta, em síntese, os seguintes pontos:
* todos os depósitos realizados em suas contas correntes mantidas junto ao
BANCO DO BRASIL e ao UNIBANCO S/A, se tratavam de operações de factoring "informal",
ou seja, eram operações nas quais a Recorrente trocava cheques para terceiros, mediante deságio;
* a Recorrente opera no mercado, desde 1999, realizando troca de cheques pré-
datados oriundos de vendas realizadas, principalmente, por sacoleiras (pessoas físicas que
vendem roupa informalmente), bem como, de micro e pequenas empresas. As operações objeto
do procedimento de fiscalização, diferentemente do que ocorria nas operações formais que a
Recorrente exercia na empresa da qual é sócia, foram realizadas sem contratos, sem recibos, sem
qualquer documentação, ou seja, ocorriam em caráter informal;
* o procedimento de troca de cheques pré-datados que resultaram nos depósitos
bancários nas contas correntes da Recorrente, durante todo o ano de 2005, era informal;
* estamos diante de um típico caso de EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA A
PESSOA JURÍDICA, pois aqui encontramos todos os requisitos necessários para aplicação deste
instituto, quais sejam: a forma habitual e profissional que a Recorrente explora atividade
econômica, caracterizada aqui pela troca de cheque (factoring), com fins especulativos de lucro,
que perdurou diariamente durante todo o ano de 2005;
* independente dos depósitos nas contas correntes da Recorrente serem ou não
decorrentes das operações da AR FACTORING LTDA, deveria a fiscalização autuá-lo como
pessoa jurídica fosse, atribuindo-lhe CNPJ e arbitrando o lucro caso necessário;
* portanto, nulo deve ser declarado o auto de infração em questão.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
De acordo com o lançamento, a contribuinte, devidamente intimada, não comprovou a
origem de depósitos bancários relativamente a contas correntes de sua titularidade, o
que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Para ilidir o lançamento a contribuinte alega que a origem dos créditos existentes em
suas contas correntes são as operações de crédito realizadas pela empresa A.R Factoring
Ltda., da qual é sócia, decorre da compra e venda de direitos creditórios e que houve
erro de identificação do sujeito passivo obrigado ao recolhimento do crédito lançado.
(...)
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que a interessada não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados nas
contas correntes mantidas nos bancos do Brasil S/A e Unibanco consolidados no
demonstrativo de fl. 21.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
novo diploma.
No presente caso, conforme já relatado e do conteúdo dos Termos de Intimações, cujas
cópias integram o presente processo, o contribuinte foi regularmente intimado a
comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados em
suas contas correntes, tendo se manifestado reiteradas vezes que os valores que
circularam por suas contas têm como origem as operações de crédito da empresa da qual
é sócio, A.R. Factoring Ltda., CNPJ no 03.233.645/0001-62 não tendo, no entanto,
apresentado à fiscalização nenhum documento que vinculasse os depósitos às operações
realizadas pela citada empresa, e, nem mesmo comprovado que a empresa realizava
operações de factoring que teriam originado os créditos em questão, limitando-se, como
afirmado pela autoridade lançadora, a informar alguns nomes de pessoas que seriam
clientes da empresa sem colacionar aos autos quaisquer documentos que vinculassem
créditos bancários aos negócios realizados com as pessoas indicadas.
A fiscalização reitera em seu relato que o contribuinte não apresentou sequer um
contrato de fomento mercantil celebrado em 2005 ou em vigor naquela ocasião nem
tampouco recibos emitidos pelos supostos clientes.
(...)
Vale dizer que a atividade de factoring está devidamente regulamentada no país e deve
obedecer a legislação pertinente. Nota-se que nada foi trazido aos autos para demonstrar
tal atividade. Mera alegação de que é exercida a atividade de fomento mercantil não é
suficiente para ilidir um lançamento.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em
um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de se ver, como já
analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
Assim sendo, uma vez que a impugnante não comprovou a origem dos depósitos
bancários efetuados, deve ser mantida a omissão de rendimentos lançada pela
fiscalização, uma vez que cabe ao contribuinte, titular da conta corrente, o ônus
probatório da origem. Por sua vez a contribuinte não apresentou nada que pudesse
corroborar as suas alegações.
Por todo o exposto, não assiste razão à contribuinte quando afirma que houve neste
processo, erro de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária registrada neste
Auto de Infração.
Com relação ao pedido para que seja reconhecida a atividade comercial dos sócios da
empresa e que todos os créditos apurados nestes autos sejam a ela, empresa, imputados
e considerados os tributos já recolhidos em seu nome, AR. Factoring Ltda. de se
esclarecer que, consoante já demonstrado, depósitos bancários de origem não
comprovada são por presunção legal, considerados como rendimentos tributáveis do
titular das respectivas contas e no presente caso, a contribuinte não comprovou, com
documentação hábil e idônea, que os valores depositados em suas contas pertenciam à
empresa AR Factoring Ltda., e nem mesmo que teria ela realizado as operações de
factoring para a qual foi constituída e que seria a origem dos valores creditados em
contas bancárias do impugnante.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003565/2009-91

Ademais, a legislação tributária prevê regras próprias de tributação de pessoas físicas e
de pessoas jurídicas. Assim, considerando a informação da impugnante de que a
situação da empresa foi regularizada, tendo sido retificadas as declarações a que está
obrigada a prestar ao fisco, os valores dos tributos que alega terem sidos recolhidos, por
força de lei, serão conhecidos pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1209
DF CARF MF
Original